Tribunal: TJMT
Processo: 1017307-07.2024.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017307-07.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ALISON PABLO DA SILVA - CPF: 034.238.441-40 (APELANTE), CAMILA DA SILVA DALL AGNOL SCOLA - CPF: 004.658.960-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (APELADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO), CASSIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 000.327.160-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação de limitação de descontos c/c pedido de
repacutação
de dívidas. superendividamento. mínimo existencial. improcedência do pedido. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de limitação de descontos e repactuação de dívidas baseada na Lei do Superendividamento, sob o fundamento de inexistência de comprometimento do mínimo existencial, nos termos do art. 54-A do CDC e do Decreto no 11.150/2022.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se o apelante comprovou, de forma suficiente, a impossibilidade manifesta de adimplir suas dívidas de consumo sem comprometer sua subsistência digna, apta a ensejar a instauração do procedimento de repactuação previsto no art. 104-B do CDC.

3. Discute-se, ainda, se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

4. A caracterização do superendividamento requer prova concreta da impossibilidade de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, honrar suas dívidas sem afetar o mínimo existencial, fixado objetivamente em R$ 600,00 mensais pelo Decreto no 11.150/2022, conforme art. 54-A, § 1o, do CDC.

5. No caso concreto, a renda líquida informada pelo autor, mesmo após o abatimento de despesas fixas, permanece superior ao patamar definido pela regulamentação vigente, afastando o comprometimento do mínimo existencial.

6. Inexistência de prova idônea e suficiente quanto à totalidade das dívidas e à inviabilidade da subsistência digna, o que inviabiliza a adoção do procedimento especial previsto na Lei no 14.181/2021.

7. Inaplicabilidade da limitação dos descontos incidentes em conta corrente, nos termos da tese firmada no Tema 1.085/STJ.

8. Inocorrência de cerceamento de defesa, diante da ausência dos pressupostos legais para inversão do ônus da prova.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. Para a configuração do superendividamento, exige-se a demonstração concreta da impossibilidade de pagamento das dívidas de consumo sem comprometimento do mínimo existencial, conforme parâmetros objetivos fixados por regulamentação específica. 2. A mera alegação de endividamento ou dificuldade financeira, desacompanhada de prova idônea, não autoriza a instauração do procedimento judicial de repactuação previsto na Lei no 14.181/2021."

_______________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC,
arts
. 54-A, § 1o, e 104-B; CPC/2015, art. 85, § 11; Decreto no 11.150/2022, art. 3o, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085, REsp no 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 09.03.2022,
DJe
15.03.2022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ALISON PABLO DA SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que, nos autos da ação de “Limitação de Descontos/Repactuação de Dívidas com Base na Lei do Superendividamento c/c Pedido de Tutela de Urgência” (Proc. no 1017307-07.2024.8.11.0040), ajuizada em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA – SICOOB CREDISUL, julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que o autor não comprovou situação de superendividamento, nos termos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, porquanto sua renda remanescente, após as despesas informadas, supera o mínimo existencial fixado pelo Decreto no 11.150/2022 (cf. Id. no 331151381).

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que comprovou a situação de superendividamento, afirmando que o parâmetro de R$ 600,00 previsto no Decreto no 11.150/2022 não pode ser aplicado de forma absoluta, devendo o conceito de mínimo existencial ser interpretado à luz da dignidade da pessoa humana.

Aduz que suas despesas fixas e dívidas bancárias comprometem substancialmente sua renda, inviabilizando a subsistência digna, razão pela qual defende o direito à repactuação judicial das dívidas. Sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da inversão do ônus da prova.

Requer, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com instauração do procedimento previsto no art. 104-B do CDC (Id. no 331151383).

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença (cf. Id. no 331151385).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constato que o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a verificar se a situação fática do apelante se amolda ao conceito jurídico de superendividamento, nos termos da Lei no 14.181/2021, de modo a justificar a instauração do procedimento especial de repactuação judicial das dívidas, com preservação do mínimo existencial.

Com maior exatidão, o cerne da questão controvertida nos autos reside precisamente em saber se o autor demonstrou a impossibilidade manifesta de adimplir a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer sua subsistência mínima, conforme exigem o art. 54-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor e a regulamentação específica.

A Lei no 14.181/2021, ao introduzir os
arts
. 54-A, 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, instituiu um microssistema próprio para prevenção e tratamento do superendividamento, destinado ao consumidor pessoa natural de boa-fé que se encontre em situação de impossibilidade real de honrar suas obrigações sem sacrificar o mínimo indispensável à sobrevivência digna.

Contudo, para que se configure o superendividamento, não basta a mera alegação de dificuldade financeira.

Nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, com redação dada pela referida lei:

“entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.”.

A regulamentação mencionada foi estabelecida pelo

Decreto no 11.150/2022, posteriormente alterado pelo Decreto no 11.567/2023, cujo art. 3o, § 1o, dispõe:

Art. 3o No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00(seiscentos reais).

§ 1o A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês.

Todavia, a caracterização do superendividamento não decorre automaticamente da existência de múltiplas dívidas ou de dificuldades financeiras momentâneas, exigindo prova concreta e objetiva da impossibilidade manifesta de pagamento, sob pena de banalização do instituto e de indevida intervenção judicial na autonomia privada.

Nos termos do art. 54-A, § 1o, do CDC, entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial, “nos termos da regulamentação”.

A regulamentação mencionada foi estabelecida pelo Decreto no 11.150/2022, que fixou como parâmetro objetivo do mínimo existencial o valor correspondente a R$ 600,00 mensais, critério que deve orientar a análise judicial até eventual pronunciamento em sentido diverso.

No caso concreto, conforme bem delineado na sentença, o próprio autor informou perceber renda bruta mensal de R$ 5.000,00 (cf. Id. no 331150868, 331150869 e 331150870) e alegou despesas fixas no montante de R$ 2.359,00. Ainda que considerados os descontos legais incidentes sobre a remuneração, o valor remanescente mostra-se significativamente superior ao patamar objetivo do mínimo existencial fixado pela regulamentação vigente.

Dessa forma, não se verifica, a partir dos elementos probatórios constantes dos autos, comprometimento da subsistência mínima do apelante, tampouco demonstração de impossibilidade manifesta de pagamento das dívidas de consumo nos moldes exigidos pela Lei do Superendividamento.

Além disso, observa-se que o autor não logrou comprovar de forma satisfatória a totalidade de suas dívidas, nem demonstrou, por documentação idônea, que o pagamento dos débitos inviabilizaria o atendimento de suas necessidades básicas. A simples alegação de elevado grau de endividamento, desacompanhada de prova concreta de violação ao mínimo existencial, não é suficiente para autorizar a repactuação judicial compulsória.

A ausência de prova idônea da impossibilidade de subsistência afasta, portanto, a incidência do procedimento especial previsto nos
arts
. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO No 14.181/2021 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – NÃO COMPROVAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PROCEDIMENTO ESPECIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 54-A do CDC, com redação dada pela Lei no 14.181/2021, considera-se superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, tal como regulamentado.

Comprovado que, excluídas as parcelas de empréstimos consignados, regidos por legislação própria e não abrangidos pelo procedimento especial, o valor remanescente da renda líquida da parte autora supera o patamar objetivo de R$600,00 previsto no art. 3o do Decreto no 11.150/2022 (com redação do Decreto no 11.567/2023), inviável o reconhecimento da condição de superendividamento e a homologação compulsória do plano de pagamento apresentado.

(N.U 1006587-32.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/10/2025, publicado no DJE 15/10/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATOS ANTERIORES À LEI 14.181/21. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Marli Rosa da Silva contra sentença proferida nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face de Banco BNP Paribas Brasil S.A. e outros, objetivando a aplicação analógica da Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) para obter a suspensão dos descontos de empréstimos em seu benefício previdenciário e reorganização financeira. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a renda remanescente da autora não compromete o mínimo existencial, fixado em R$ 600,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação da Lei no 14.181/2021 a contratos celebrados antes da sua vigência; e (
ii
) estabelecer se os descontos de empréstimos consignados devem ser considerados para fins de apuração do mínimo existencial e configuração do superendividamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei no 14.181/2021, ao alterar o Código de Defesa do Consumidor, institui medidas de prevenção e tratamento do superendividamento, aplicando-se apenas aos contratos celebrados após sua entrada em vigor, conforme previsão expressa do art. 3o da referida norma.

4. O art. 104-A do CDC autoriza a repactuação judicial de dívidas de consumo, desde que preservado o mínimo existencial, que, conforme o Decreto no 11.567/2023, é fixado em R$ 600,00.

5. O Decreto no 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea “h”, exclui expressamente as dívidas oriundas de crédito consignado da análise do comprometimento do mínimo existencial.

7. A jurisprudência do STJ (Tema Repetitivo 1.085) estabelece que não se aplica, por analogia, a limitação de 30% da Lei no 10.820/2003 a descontos realizados em conta corrente, ainda que utilizados para recebimento de salário.

8. A jurisprudência do TJMT tem reiteradamente reconhecido a inaplicabilidade da Lei no 14.181/2021 a casos nos quais o consumidor não comprova a impossibilidade de arcar com suas obrigações básicas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A Lei no 14.181/2021 não se aplica a contratos celebrados antes da sua vigência, conforme o art. 3o da referida norma.

2. Empréstimos consignados regidos por lei específica não são considerados para apuração do comprometimento do mínimo existencial.

3. Não se configura superendividamento quando a renda líquida do consumidor, após os descontos, permanece superior ao mínimo existencial de R$ 600,00, nos termos do Decreto no 11.567/2023.

(N.U 1000779-47.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025, publicado no DJE 22/04/2025).

Cumpre ressaltar, ainda, que o procedimento da Lei do Superendividamento não se presta a funcionar como instrumento genérico de revisão contratual ou simples limitação de descontos, exigindo o preenchimento rigoroso dos pressupostos legais, sob pena de esvaziamento do critério objetivo estabelecido pelo legislador e pelo regulamento.

No que tange aos demais débitos (empréstimos com desconto em conta corrente), o Superior Tribunal de Justiça, por meio do precedente vinculante Tema no 1.085, afastou a limitação da amortização mensal de parcelas de empréstimos da remuneração do devedor em caso de descontos realizados em conta corrente.

A tese fixada estabelece: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em
conta-corrente
, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.” (STJ, Tema n. 1085, REsp n. 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 2a Seção, j. 09/03/2022,
DJe
15/03/2022).

Assim, ausente prova idônea de comprometimento do mínimo existencial e não configurados os requisitos do art. 54-A, § 1o, do CDC, correta a sentença que julgou improcedente o pedido de repactuação de dívidas.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ALISON PABLO DA SILVA, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, respeitada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §§ 2o e 3o, do mesmo código, em razão da gratuidade da justiça deferida à parte apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026